Tribunal: TJBA
Processo: 8000152-07.2016.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000152-07.2016.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:
DARTAIAN CHAVES MENEZES

APELADO: NILZA LACERDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DE ASSIS, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO. LEI MUNICIPAL LOCAL Nº 030/2008. LABOR EM CONTATO PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n° ° 8000152-07.2016.8.05.0172,
de Mucuri, em que são partes, como Apelante,
Município de Mucuri
e, como Apelada,
Nilza Lacerda dos Santos.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões abaixo expendidas,
nos termos do voto do relator.

Salvador, 01 de Outubro de 2018.

JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU RELATOR